Tribunal: TJBA
Processo: 0000212-35.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000212-35.2014.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDGAR RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, BARBARA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS INADIMPLIDAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EMENDA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO. VEDAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO VÍNCULO LABORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

PALAVRAS-CHAVE:
Ação de cobrança; Servidor público municipal; Vínculo estatutário; Verbas salariais inadimplidas; Preliminar de nulidade da sentença; Fundamentos da decisão; Emenda à inicial; Inadmissibilidade pós-citação; Ônus da prova; Art. 373, I, do CPC; Ausência de comprovação do vínculo; Improcedência do pedido; Recurso improvido; Manutenção da sentença; Jurisprudência do TJ-BA; Inaplicabilidade de presunção de vínculo.

Síntese das questões principais:
Exame de apelação interposta por servidor municipal contra sentença de improcedência em ação de cobrança. Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e existência de prova do vínculo laboral. Discussão sobre a possibilidade de emenda à inicial após a citação e sobre o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito.

Conclusão com resultado do julgamento:
APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

PROCESSO N.º 0000212-35.2014.8.05.0254 – TANQUE NOVO – TJBA

ANO: 2025

PRECEDENTES CITADOS:
TJBA, APL 8000228-71.2019.8.05.0254, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, 3ª Câmara Cível, DJ 07.11.2022.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por servidor municipal temporário, alegando inadimplemento de verbas salariais por parte do Município de Tanque Novo.

A petição inicial afirma a existência de vínculo temporário de trabalho com o ente municipal, com posterior inadimplemento de obrigações remuneratórias. Contudo, não foram acostadas provas materiais que sustentassem tal vínculo.

Sentença de primeiro grau julgou
improcedente o pedido
, com fundamento na ausência de prova do fato constitutivo do direito, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, decorrente da não apreciação da petição de emenda à inicial; e
(ii) saber se o Apelante comprovou suficientemente o vínculo funcional com o Município, apto a justificar a procedência do pedido de verbas salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica a nulidade da sentença. A petição de emenda à inicial foi apresentada
após a citação
da parte Ré, sendo juridicamente
inadmissível sem anuência do réu
, conforme dispõe o art. 329, II, do CPC/2015.

A alegação de ausência de fundamentação não procede, pois a sentença apreciou adequadamente a matéria, concluindo pela ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar o vínculo entre o Apelante e o Município.

No mérito,
não foi demonstrado o fato constitutivo do direito alegado
, consistente no exercício de atividade laborativa perante o ente municipal. É do Autor o ônus de comprovar o vínculo laboral, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC.

A mera alegação de que o Município reconheceu, em contestação, a existência de vínculo estatutário,
não supre a ausência de prova da prestação de serviços
, tampouco autoriza a procedência do pedido.

Jurisprudência da Corte confirma a necessidade de apresentação de prova mínima do vínculo alegado em ações semelhantes contra o mesmo ente público, não sendo admitida presunção de existência do vínculo funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação
conhecido e improvido
, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/2015, fixando-os em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por concessão de justiça gratuita.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de anuência da parte ré impede a emenda à inicial após a citação, conforme dispõe o art. 329, II, do CPC/2015."

"2. Incumbe à parte autora o ônus da prova quanto à existência de vínculo funcional com a Administração Pública, sendo inadmissível presunção de relação trabalhista sem documentação mínima que a comprove."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 329, II; 373, I; 85, §11º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, APL 8000228-71.2019.8.05.0254, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, 3ª Câmara Cível, j. 07.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.
0000212-35.2014.8.05.0254
, da Comarca de Tanque Novo, em que figuram, como Apelante
EDGAR RODRIGUES DA SILVA
, e, como Apelado, MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07